Tribunal: TJSP
Processo: 1054787-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelações e Reexame necessário. Servidor Público Estadual. Plantão. Verba de caráter remuneratório que deve integrar a base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias. Determinação constitucional. Precedentes. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905

Ementa:
Apelações e Reexame necessário. Servidor Público Estadual. Plantão. Verba de caráter remuneratório que deve integrar a base de cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias. Determinação constitucional. Precedentes. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos tribunais superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recursos da FESP, dos autores e oficial providos em parte.